Tribunal: TJDFT
Processo: 0760548-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ASSENTO MAIS CONFORTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$270,00 (duzentos e setenta reais) a título de danos materiais, bem como de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando ela não cumpriu o contrato formulado com o autor/recorrido e deixou de acomodá-lo no “espaço + conforto” durante um voo doméstico nacional. Entendeu, também, que a situação vivenciada foi suficiente para ofender os direitos da personalidade do consumidor.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que no contrato de transporte aéreo estaria estabelecido que a empresa pode reacomodar os passageiros em outros assentos e que não haveria a garantia de um lugar específico no voo, eis que seria garantido apenas um assento, não especificando o lugar. De outro lado, a recorrente relata que o problema com a logística do assento ocorreu após a compra das passagens, quando a aeronave prevista para o voo foi alterada, entretanto o sistema não teria sido atualizado. Assevera que o infortúnio só aconteceu em um trecho do voo e por isso o dano material seria de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais). Ao final, defende que a situação vivenciada não seria apta a ensejar a indenização por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46393271. Em síntese, o recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Ao analisar detidamente os autos, percebo que restou incontroversa a falha na prestação de serviços da recorrente em pelo menos um trecho da viagem, quando o recorrido deixou de ser acomodado no “espaço + conforto”, mesmo tendo adquirido esse benefício anteriormente.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Assim sendo, observo que o recorrido não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, visto que somente comprovou a falha na prestação de serviço da recorrente (art. 14 do CDC) em relação ao trecho Brasília – São Paulo (ID. 46392351), tanto é que em sede de contrarrazões confirmou que não utilizou o “espaço + conforto” apenas nessa parte do voo, ID. 46393271 – Pág. 4, itens “d” e “e”.
10. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
11. No caso em apreço, constato que o dano material sofrido pelo recorrido foi aquele alegado pela recorrente, no montante de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), já que cada assento “espaço + conforto” tem o valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) e o contrato foi inadimplido perante as pessoas da família que acompanhavam o recorrente (3 pessoas).
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrido, não restou demonstrado nos autos a ofensa aos direitos da personalidade ou a sua intensidade, tampouco a perda extremada do tempo livre ou da perda do tempo útil quando buscava a solução do problema, não provocado por ele. Assim sendo, concluo que a situação vivenciada não foi suficiente para ofender a dignidade ou honra do recorrido, resumindo-se a um mero descumprimento contratual.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
15. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.